Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CASO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE.
1. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória. 2.1. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente;
2. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória;
3. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias.
4. Na hipótese, não há como acolher o pleito autoral em toda a sua extensão, ou seja, impedindo, de maneira absoluta, que os apelados, eventualmente, venham a realizar operações de demolição nas construções indicadas na inicial, uma vez que tais obras não possuem carta de habite-se ou licenças ou autorizações para construir. 4.1. Contudo, tais demolições somente podem ocorrer mediante prévia notificação demolitória, a fim de que a parte recorrente disponha de meios para, se o caso, apresentar sua defesa o âmbito administrativo, motivo pelo qual a irresignação recursal merece parcial acolhida, até porque, no caso, a notificação e embargo e intimação demolitória foi emitida no mesmo dia 21/08/2020, ou seja, sem qualquer procedimento administrativo prévio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.